Tribunal: TJES
Processo: 0002112-96.2018.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002112-96.2018.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ERNESTO BARROS

APELADO: ALTAMIRO FERREIRA MARTINS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL / PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LOTE INVADIDO. AUSÊNCIA DE POSSE DE BOA-FÉ DO INVASOR. USUCAPIÃO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É cediço que “
Quem busca proteção possessória tem o ônus de demonstrar (i) a situação fática preexistente (rectius: o exercício do poder físico sobre a coisa em momento anterior à turbação ou ao esbulho); (ii) a prática da lesão possessória e (iii) a data em que foi deflagrada, bem como (iv) o estado das coisas depois da turbação ou do esbulho, como consta do art. 561, do Código de Processo Civil”
(TJES, Apelação Cível nº 038170012124, Relatora DES.ª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/11/2019, Data da Publicação no Diário: 06/12/2019).

2. As provas produzidas durante a instrução processual demonstram que, além do imóvel estar cadastrado em nome do apelado perante a Prefeitura Municipal de Nova Venécia e a CESAN, o apelante invadiu o bem em 2016, edificando indevidamente uma casa.

3. Considerando que a presente ação foi proposta em 2018, além de não restar comprovada a posse de boa-fé do apelante (art. 1.201 do CC), eis que invadiu lote de outrem, não estão presentes os requisitos da usucapião ante o curto lapso temporal transcorrido (2016 a 2018).

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 20 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n.
0002112-96.2018.8.08.0038

Apelante:
José Ernesto Barros

Apelado:
Altamiro Ferreira Martins

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

C
uida-se de apelação interposta por José Ernesto Barros contra sentença de fls. 196/202, por meio da qual o Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Nova Venécia-ES julgou procedente o pedido inicial de reintegração de posse formulado por Altamiro Ferreira Martins em desfavor daquele, condenando-o, porém, ao ressarcimento da acessão construída no imóvel e ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais de fls. 206/216, o apelante pretende a reforma da sentença, alegando, em síntese, que o apelado não comprovou o exercício de posse sobre o imóvel litigioso, restando demonstrado que é seu legítimo possuidor desde 2009, quando adquiriu o imóvel.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado às fls. 219/222, pela manutenção da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 12 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que “
Quem busca proteção possessória tem o ônus de demonstrar (i) a situação fática preexistente (rectius: o exercício do poder físico sobre a coisa em momento anterior à turbação ou ao esbulho); (ii) a prática da lesão possessória e (iii) a data em que foi deflagrada, bem como (iv) o estado das coisas depois da turbação ou do esbulho, como consta do art. 561, do Código de Processo Civil”
(TJES, Apelação Cível nº 038170012124, Relatora DES.ª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/11/2019, Data da Publicação no Diário: 06/12/2019).

O apelado Altamiro Ferreira Martins ajuizou ação de reintegração de posse contra o apelante José Ernesto Martins, objetivando a retomada de um imóvel localizado na Rua Altoé, quadra 02, nº 10, Bairro Altoé, Nova Venécia-ES, medindo 180 m2 (cento e oitenta metros quadrados), alegando este que teria-o ocupado e nele realizado acessão sem o seu consentimento.

Depreende-se dos documentos de fls. 10/14 que o apelado adquiriu o imóvel em questão em 1989 e, em 2009, vendeu-o para Gilmar Delevedove Marim, readquirindo-o em 2018.

Em depoimento na condição de testemunha (minuto 06:30 a 14:30 da mídia digital), Gilmar Delevedove Marim confirma que comprou o lote de Altamiro em 2009, sem construção no local, mas o apelante apareceu dizendo ser dono do imóvel, motivo pelo qual procurou o apelado para desfazimento do negócio.

Consignou também que de 2009 a 2018 limpou o lote apenas uma vez, mas no final de 2016 viu que alguém tinha entrado, o que o levou a procurar Altamiro para resolver a situação, mesmo tendo adimplido as obrigações tributárias do período.

As notas fiscais de materiais de construção constantes às fls. 91/108, de outra via, dão conta de que o apelante iniciou a obra no imóvel apenas em 2016, sendo que, ainda assim, o bem está cadastrado perante a Prefeitura Municipal de Nova Venécia e a CESAN em nome de Altamiro Ferreira Martins.

A testemunha Luan (minuto 24:00 a 30;00) ressaltou que trabalhou na obra do imóvel, iniciando como ajudante em 2016, quando não havia nada no lote.

Nesse viés, considerando que a presente ação foi proposta em 2018, entendo que, além de não restar comprovada a posse de boa-fé do apelante (art. 1.201 do CC), eis que invadiu lote de outrem, não estão presentes os requisitos da usucapião ante o curto lapso temporal transcorrido (2016 a 2018).

Registro que no que diz respeito à edificação erigida pelo apelante, a sentença condenou o apelado ao ressarcimento do valor da acessão, o que não foi objeto de irresignação.

Não verifico, portanto, motivo para reformar a sentença que reintegrou o apelado na posse do imóvel.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego a ele provimento
, majorando os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, com base no § 11 do art. 85 do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa nos termos do § 3º do art. 98 do mesmo diploma legislativo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão 20/05 a 28/05/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.